Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-20.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IRREGULARIDADES. INAPTIDÃO PARA CIRCULAR NAS RUAS. NÃO CONCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que aplicou ao réu a pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de uso de documento falso. A Defesa técnica busca a absolvição e a restituição do veículo apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) examinar se há prova da autoria e da materialidade para a condenação; ii) analisar a possibilidade de devolução do veículo apreendido ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso foram comprovadas nos autos pela prova testemunhal, corroborada pelo laudo pericial, sendo incabível a absolvição por insuficiência de provas.
4. A devolução do veículo apreendido, com irregularidades insanáveis apontadas em laudo técnico, é incabível, notadamente por não se tratar de bem apto para circular nas ruas.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 304 c/c o artigo 297, caput.